Tribunal: TJMT
Processo: 1003621-48.2018.8.11.0010
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1003621-48.2018.8.11.0010
RECORRENTE: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS JACIARA LTDA – EPP E OUTROS
RECORRIDO: DARNEI HIPOLDO KROTH
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS JACIARA LTDA – EPP E OUTROS com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 79104986):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL­ – INICIAL INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS INCISOS II E III, DO ART. 71 DA LEI No 8.245/91 – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DA NORMA – DESACOLHIMENTO – AÇÃO DE DESPEJO INTERPOSTA PELO LOCADOR JULGADA PROCEDENTE E CONFIRMADA EM SEDE DE APELAÇÃO – PENDÊNCIA DE VÁRIOS ALUGUERES - NÃO CUMPRIMENTO DO CONTRATO EM CURSO (INCISO II) – INADIMPLEMENTO DO IPTU ASSUMIDO PELA LOCATÁRIA (INCISO III) – PAGAMENTO NO CURSO DA AÇÃO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Conforme cedido, nas ações renovatórias, além do art. 319 do CPC/15, deverá o ator demonstrar desde logo o preenchimento simultâneo dos requisitos do art. 71 da Lei no 8.245/91. Julgada procedente a ação de despejo proposta pelo locador em função do inadimplemento de vários alugueres, fica evidenciado o não cumprimento do contrato pelo locatário como exigido pelo inciso II do art. 71 da Lei de Locações. De se manter a extinção da ação renovatória, sem resolução de mérito, quando não preenchido o requisito da inicial de quitação de todos os impostos que incidiram sobre o imóvel e que sejam de responsabilidade do locatário, ainda que o pagamento do tributo seja feito no decorrer da ação (AgInt no AREsp 906.730/SP).
(TJ-MT 10036214820188110010 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 24/03/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2021)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (id 99715951).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de apelação cível, interposta por Comércio de Combustíveis Jaciara Ltda – EPP e outros, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que indeferiu a petição inicial da ação renovatória de locação não residencial ajuizada em face de Darnei Hipoldo Kroth e, por consequência, extinguiu a ação sem resolução de mérito, nos termos do inciso I do artigo 485 do CPC, ante o não preenchimento dos requisitos dos incisos II e III do artigo 71 da Lei no 8.245/91.
A parte recorrente alega, além da divergência jurisprudencial, a violação ao artigo 71, incisos II e III da Lei no 8.245/91, ao argumento de que a ausência de comprovação, na inicial da ação renovatória de locação, da quitação dos impostos não enseja o indeferimento da inicial.
Recurso tempestivo (id 104191483) e preparado (id 104108464).
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Fundamentação incompleta. Súmula 283 do STF.
Na interposição do Recurso Especial é necessário que nas razões recursais sejam impugnados todos os fundamentos do acórdão recorrido, quando um ou mais forem suficientes para a manutenção da decisão recorrida, conforme disposto na Súmula 283 do STF, aplicada analogicamente ao caso em exame.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACORDO COM EXPRESSA RENÚNCIA DO DIREITO EM QUE SE FUNDA A AÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação, quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284/STF.
2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto estadual atrai, por analogia, a incidência do óbice da Súmula 283/STF.
3. O Superior Tribunal de Justiça consagra a orientação no sentido da necessidade de prequestionamento dos temas trazidos no recurso especial, não sendo suficiente a simples invocação da matéria na petição de embargos de declaração.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1416935/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019). (g.n.)
In casu, a parte recorrente suscita a afronta ao artigo 71, incisos II e III da Lei no 8.245/91, ao argumento de que a ausência de comprovação da quitação dos impostos na inicial renovatória não acarreta, de imediato, o indeferimento da petição inicial, uma vez que o referido pagamento pode ser provado no curso da instrução probatória.
Contudo, consignou-se no aresto recorrido:
“(...) ainda que haja uma parte da jurisprudência que seja complacente com o locatário inadimplente, filio-me à corrente de que a ação renovatória da locação de imóvel de bem não residencial exige demonstração, na inicial, do adimplemento de todos os impostos que incidiram sobre o imóvel e que sejam de responsabilidade do locatário em tempo e modo devidos, não podendo ser considerado preenchido o requisito do inciso III do art.71 da Lei no 8.245/91 se o pagamento do tributo efetivado no curso da ação.
(...)
Mesmo que assim não o fosse, o caso ainda seria de indeferimento da inicial vez que a locatária e os seus garantes não honraram suas obrigações em tempo e modo devidos.
Nesse viés, é importante frisar que apesar de o relator do Requerimento de Atribuição de Efeito Suspensivo em Recurso de Apelação no 1004219-95.2019.8.11.0000 ter suspendido os efeitos da sentença de procedência da Ação de Despejo no 1001064-88.2018.8.11.0010 até o julgamento da apelação oposta pela locatária, tal condição suspensiva já não mais subsistia quando da sentença na presente ação renovatória.
Isso porque, o julgamento da apelação interposta nos autos da Ação de Despejo no 1001064-88.2018.8.11.0010, e que impedia a produção dos efeitos da sentença de procedência, já se operou através de aresto assim ementado:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL – REJEITADA – INADIMPLÊNCIA – PAGAMENTO NÃO COMPROVADO – RETENÇÃO DE BENFEITORIAS – NÃO COMPROVAÇÃO – CLÁUSULA DE RENÚNCIA EXPRESSA – POSSIBILIDADE – FIADOR – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS ALUGUERES E ENCARGOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em inovação recursal quando a matéria arguida é trazida junto à defesa da parte, quando da contestação. Incumbe ao locatário comprovar o pagamento dos encargos locatícios, de modo a afastar a inadimplência que autoriza o seu despejo. Havendo previsão expressa da renúncia a quaisquer benfeitorias realizadas no imóvel locado, não há que se falar em retenção por benfeitorias, em atenção ao disposto no art. 35 da lei no 8.245/91. (TJ/MT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAC no 1001064-88.2018.8.11.0010 – Relator: José Zuquim Nogueira – j. em 22/04/2020) (ID. n.40800451 - Pág. 1/2 daqueles autos)
Na ocasião, assim restou consignado no voto condutor do acórdão:
“[...]
Com efeito, comprovada a ausência de cumprimento da obrigação por parte dos apelantes, na hipótese, nos pagamentos alugueres a partir do vencimento de 05/02/2018, a manutenção da procedência da ação é medida que se impõe.” (ID. n. 40800451 - Pág. 8 daqueles autos)
Contra tal aresto, os ora apelantes interpuseram o Recurso Especial, o qual foi inadmitido pela C. Vice-presidência deste Tribunal em decisão de ID. n. 54620984.
Interposto agravo ao STJ contra tal inadmissão pelos ora apelantes, este foi recebido sem a concessão de efeito suspensivo, e lá foi autuado como AREsp no 1779965 / MT, e distribuído ao E. Ministro Humberto Martins que, na condição de Relator, não conheceu do referido agravo.
Em que pese tenham sido opostos embargos declaratórios contra tal decisão, certo é que nada há naqueles, tampouco nesses autos, qualquer decisão que impeça o reconhecimento do descumprimento do contrato de locação pelos ora recorrentes, em absoluta contrariedade com o exigido pelo inciso II do art.71 da Lei de Locações.
Logo, não preenchidos desde logo os requisitos dos incisos II e III do art. 71 da Lei no 8.245/91 – cuja demonstração do preenchimento não pode ser deferida como pretendem os apelantes – escorreita a sentença que indefere a inicial e extingue a ação renovatória sem resolução de mérito, nos termos do art.485, inciso I, do CPC/15. (...)” (g.n)
Com efeito, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente a fundamentação do acórdão, uma vez que não abordaram um dos fundamentos adotados na decisão, qual seja, o de ausência de preenchimento dos requisitos do inciso II do artigo 71 da Lei no 8.245/91, diante do descumprimento do contrato de locação pela parte recorrente.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça